Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713585-43.2022.8.07.0000 PACIENTE: CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA IMPETRANTE: ISMAR RIOS MENDES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de celio arlindo cordeiro rita, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e artigo 24-A, caput, da Lei no 11.340/06, todos c/c artigo 5o, inciso III e artigo 7o, Inciso II, ambos da Lei no 11.340/06 (processo referência n. 0704329-16.2022.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Ismar Rios Mendes) que foi instaurado inquérito policial para apurar possível prática de crimes de perseguição contumaz e de descumprimento de medidas protetivas por parte do paciente em desfavor de sua ex-companheira, por fatos ocorridos entre os dias 09-fevereiro-2022 e 08-março-2022. Relatou que, após investigação, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente e a busca domiciliar, pleitos deferidos pela autoridade apontada como coatora. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos no dia 15-março-2022, encontrando-se o paciente preso desde então. Requerida a revogação da prisão preventiva, o pleito restou indeferido em 27-abril-2022. Argumentou a Defesa que a prisão é medida excepcional e, no caso, não há qualquer elemento que aponte a necessidade da medida extrema, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, já que não há qualquer prova concreta que a liberdade do paciente causaria desordem e abalo publico, nem mesmo há indícios dessa eventual possibilidade. Pontuou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, e mantinha contato com a vítima em razão de terem uma filha comum e com o fito de tentar reatar o relacionamento, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram proporcionais e adequadas para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em 14-março-2022 (ID 118805812 do processo referência n. 0704329-16.2022.8.07.0020): Entre os dias 09 de fevereiro e 08 de março de 2022, horários variados, na Chácara 298, Lote 6, Rua 4, Condomínio Jardins das Palmeiras, Setor Habitacional Vicente Pires/DF; o denunciado, valendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto e agindo de forma livre, consciente e em razão do gênero, perseguiu ZELIA FERREIRA DE OLIVEIRA, sua ex-esposa, reiteradamente, ameaçandolhe a integridade psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Outrossim, nas mesmas circunstâncias, o denunciado descumpriu, por diversas, medidas protetivas de urgência deferidas em favor da já indicada vítima. Conforme apurado, o Sr. CÉLIO e a Sra. ZELIA foram casados por cerca vinte e dois anos. À época dos fatos, o casal estava separado há aproximadamente um ano. Outrossim, devido a conflitos anteriores, foram deferidas em favor da vítima medidas protetivas de urgência nos autos do processo no 0701609- 76.2022.8.07.0020, as quais, entre outras imposições, proibiram o senhor CÉLIO de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail etc. O denunciado foi devidamente intimado acerca de tais proibições em 02 de fevereiro de 2022. Na data dos fatos, as medidas estavam em vigor. A despeito de ter plena ciência acerca do deferimento das medidas protetivas, no dia 09 de fevereiro de 2022, o Sr. CÉLIO entrou em contato com a vítima, porquanto enviou para seu celular duas fotografias, uma do desodorante e outra do perfume que Sra. ZELIA usava, pertubando-a. Em 04 de março de 2022, o denunciado realizou duas chamadas de vídeo para o celular da vítima, através do aplicativo WhatsApp. Apesar de incomodada com tal conduta, a Sra. ZELIA não o atendeu. Ainda insatisfeito, no dia 08 de março de 2022, o denunciado passou a enviar uma série de imagens e fotografias para o aperelho celular da vítima. Tais imagens eram acompanhadas de várias mensagens a felicitando pelo dia das mulheres, bem como pedindo para reatarem o relacionamento e fazendo diversas promessas, o que perturbou ainda mais a vítima. Ao entrar em contato com a Sra. ZELIA nas ocasiões acima descritas, o denunciado descumpriu a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência prolatada nos autos no 0701609-76.2022.8.07.0020. Os delitos perpetrados em face da senhora ZELIA FERREIRA DE OLIVEIRA foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a teor dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. Em suas declarações na fase policial, em 09-março-2022 (ID 118626496 do processo referência), a vítima ZÉLIA, que conviveu maritalmente com CÉLIO por 22 (vinte e dois) anos e se encontra separada dele há 1 (um) ano, disse que “Apesar de CÉLIO não ter feito nenhuma ameaça, a declarante ficou muito abalada emocional e psicologicamente e com medo porque está claro que ele está se aproximando e desrespeitando as medidas estabelecidas. A declarante está se sentindo perseguida e teme pelo o que CÉLIO possa fazer, já que ele é ex-policial militar e tem acesso à arma”. Diante dos fatos noticiados pela vítima e em face do descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriores fixadas, a autoridade apontada como coatora, em 14-março-2022, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu a busca domiciliar, sob os seguintes fundamentos (ID 118238984 do Pedido de Prisão Preventiva n. 0703901-34.2022.8.07.0020): Trata-se de pedido de prisão preventiva e de Busca e Apreensão realizados pelo Ministério Público em desfavor do representado CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA. DECIDO. Consta dos autos que a notícia de crime de ameaça e perseguição contumaz em violência doméstica e descumprimento de medida protetiva por parte de CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA em face de sua ex-esposa ZELIA FERREIRA DE OLIVEIRA, havendo notícias de que o representado descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima ao realizar duas chamadas de vídeo pelo WhatsApp, mas ela não atendeu. Outrossim, no dia 09 de fevereiro de 2022, o autor a enviou duas fotografias, sendo uma do desodorante e outra do perfume que ela usava. Pelo plano de fundo das imagens, pôde perceber que ele tirou tais fotos no interior da residência dela. Por fim, relatou que, no dia 08 de março de 2022, o Sr. CELIO ARLINDO enviou diversas fotos da declarante com os filhos, acompanhadas de mensagens de felicitações pelo dia das mulheres, bem como pedindo para reatar o relacionamento e fazendo diversas promessas. A Sra. ZELIA esclareceu que estava se sentindo perseguida e que temia pelo que o autor pudesse fazer, “já que ele é ex-policial militar e tem acesso à arma”. - DO PEDIDO DE BUSCA E APRENSÃO DE ARMA Dos autos é possível afirmar que há indícios da prática reiterada de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A notícia de o autor do fato tem acesso a arma de fogo associado ao histórico de violência doméstica contra a mulher torna grave a situação da vítima. A Lei 11.340, em seu art. 18, IV estabelece a previsão para apreensão de arma de fogo de acusados de prática de violência doméstica praticada nos termos da referida lei. “Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: (...) IV - determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor.” Ademais, a apreensão de possível arma de fogo pertencente ao suposto agressor se mostra imprescindível para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. - DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fummus boni juris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, bem como quando nenhuma outra medida cautelar prevista no Código de Processo Penal seja suficiente para garantia da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal e para a efetividade das medidas protetivas de urgência, conforme disposto no artigo 312 c/c artigo 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, há provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes de ameaça, perseguição contumaz e descumprimento de medida protetiva de urgência. No que tange ao segundo requisito, a prisão cautelar somente deve ser decretada como última ratio, eis que deve ser evitada sempre que houver qualquer outro meio que permita resguardar o processo, bens ou partes que não sejam com a prisão cautelar. A agressividade demonstrada pelo autor do fato aliada à informação da prática reiterada de crimes em face de sua ex-esposa e do descumprimento de medida protetiva deferida anteriormente nos autos 0701609-76.2022.8.07.0020 (decisão da qual o autor foi intimado em 02 de fevereiro de 2022) está a demonstrar que o deferimento anterior das medidas protetivas de urgência, por si só, não foi suficiente para evitar a prática de novas condutas delituosas. A informação da vítima no sentido de que o representado continua a lhe enviar mensagens, mesmo após ser devidamente intimado da decisão que o proibiu de manter contato com a vítima, encontra-se corroborada pelos prints das mensagens por ela recebidas do representado. Tal atitude do representado tem trazido grande desassossego à vítima, representa um gigantesco desrespeito à decisão judicial que visa à proteção da vítima. A conduta do representado demonstra que não resta outra alternativa que vise impedir sua sanha de manter contato com a vítima, mesmo contra a evidente vontade dela, que não a restrição de sua liberdade. Assim, não pode esse juízo esperar que o Réu pratique um mal maior contra a vítima para tomar providências efetivas em seu favor, ainda mais quando se observa inúmeros casos de mulheres que estão sendo mortas nesta capital, mesmo com medidas protetivas deferidas. Em face do descumprimento das medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da vítima verifico a necessidade da prisão do autor para garantir a integridade física e psíquica da vítima, pois dos autos resta evidenciada que o representado não respeita a decisão judicial que visa lhe impedir de manter contato com a vítima. Nessa esteira, necessária a segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública, para resguardar as integridades física, psíquica da vítima mulher e para garantir a execução da medida protetiva deferida. Neste sentido, seguem os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA (11.340/2006) - APLICAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE - CONDENADO A 6 ANOS E 6 MESES PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA EQUIVOCADO. VEDAÇÃO. ART. 323, III, CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 21 DA LCP C/C ARTIGO 147, DO CPB - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR: FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime de violência doméstica a revelar o fundado receio de reiteração criminosa, justifica-se a segregação cautelar do paciente, não só para garantia da ordem pública, como também para a proteção à mulher vítima de violência doméstica. 2. Quando a liberdade do paciente significa perigo de risco concreto para a vítima, temendo-se pela sua integridade física e psíquica, resta comprovado tratar-se de compressão de direitos. Deve, portanto, prevalecer o direito que protege a incolumidade da vítima. 3. A despeito de os crimes pelos quais responde o Paciente serem punidos com detenção, o próprio ordenamento jurídico - art. 313, IV, do CPP, prevê a possibilidade de decretação de prisão preventiva nessas hipóteses, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. 4. A manutenção da prisão do paciente se faz necessária como forma de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima diante do receio de que o ora paciente reitere na prática delituosa. 5. Presentes os pressupostos ensejadores da custódia cautelar, insculpidos nos artigos 312 e 313, inciso IV, c/c o art. 20 da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em coação ilegal a ser debelada, impõe-se a denegação da ordem de Habeas Corpus. Ordem denegada. (20100020096168HBC, Relator ALFEU MACHADO, 2a Turma Criminal, julgado em 22/07/2010, DJ 04/08/2010 p. 133)." (grifei). "HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NOS ARTS. 140, CAPUT, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5o, III, DA LEI No 11.340/2006. REITERAÇÃO DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. A liberdade provisória, no caso de prisão em flagrante, subordina-se à certeza da inocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do CPP), aferida dos elementos existentes nos autos ou de prova produzida pelo paciente. Funda-se a permanência da constrição na presença de elemento ensejador da prisão preventiva, garantia da ordem pública, havendo prova da existência do crime imputado e indícios suficientes da autoria, possuindo o paciente registro anterior alusivo a crime praticado em contexto de violência doméstica, tudo a evidenciar sua periculosidade, aferida da reiteração na prática criminosa. Ordem denegada. (20100020016039HBC, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, julgado em 25/02/2010, DJ 29/03/2010 p. 344).". (grifei). Portanto, necessário se faz resguardar a ordem pública e a instrução criminal, bem como preservar a credibilidade da Justiça garantindo-se a execução da MPU deferida, tornando-se imperiosa a necessidade da segregação cautelar do agressor, que é medida extrema, todavia necessária, especialmente para resguardar a integridades física e psíquica da ofendida e assegurar a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas. Ante o exposto, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06, acolho o parecer do Ministério Público e DECRETO PRISÃO PREVENTIVA do indiciado CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA, brasileiro, divorciado, nascido aos 25/11/1965, filho de Joaquim Rita e Arlinda Cordeiro Neto, portador da CIRG no 836.656 SSP/DF e do CPF 334.838.411-72, com endereço residencial na QUADRA 207, BLOCO A, APTO 101 - CRUZEIRO NOVO/DF, qualificado nos autos, visando resguardar a ordem pública e a instrução criminal e garantir a credibilidade da Justiça, assegurando assim a integridade física e psíquica da vítima e consequentemente assegurando a aplicabilidade das medidas protetivas deferidas anteriormente. E, presentes os pressupostos autorizadores da medida, com fundamento no art. 18 inc IV da Lei 11.340/06, DECRETO a busca domiciliar para apreensão de armas de fogo em desacordo com as determinações legais, a ser cumprida no seguinte endereço QUADRA 207, BLOCO A, APTO 101 - CRUZEIRO NOVO/DF, endereço residencial de CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA, brasileiro, divorciado, nascido aos 25/11/1965, filho de Joaquim Rita e Arlinda Cordeiro Neto, portador da CIRG no 836.656 SSP/DF e do CPF 334.838.411-72, qualificado nos autos, tudo com a devida atenção às formalidades. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Com prazo de validade de 03 anos, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria. CONFIRO, ainda, À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência da presente decisão. Comunique-se à autoridade policial acerca da presente decisão. P.R.I. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 15-março-2022, ocasião em que o paciente foi submetido à audiência de custódia, verificando-se a regularidade do cumprimento do mandado de prisão (ID 34888715). O auto de apresentação e apreensão n. 72/2022 enumera que foram apreendidos na residência do paciente, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça: uma arma de fogo, munições, tronfa, canivete, dentre outros objetos (ID 118707263 do processo referência). Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 27-abril-2022, nos seguintes termos (ID 34886278): Trata-se de pedido de revogação da prisão de CELIO ARLINDO CORDEIRO RITA. O Ministério Público se manifestou no ID 122791435. DECIDO. O requerente foi acusado da prática de crime contra a sua ex-esposa. Foram deferidas medidas cautelares diversas da prisão a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. O requerente teria supostamente descumprido a ordem emanada em sede de Medida Protetiva de Urgência, tendo sido preso em face dessa acusação. Já foi tentado a proteção da vítima por intermédio de medidas cautelares, não tendo se obtido tal intento em face do comportamento do requerente, pelo que não resta outra alternativa senão a restrição de sua liberdade a fim de se fazer valer a decisão judicial que visa a proteção da vítima. Nada mais do que afirmou o requerente consegue retirar a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da executoriedade das medidas protetivas deferidas eis que, em face do descumprimento anterior, somente resta esta alternativa neste momento. A existência de residência fixa e primariedade não retiram a necessidade da prisão. A sociedade clama por paz e sossego, ainda mais quando se fala em reiteração de abusos e agressões contra vítimas de violência doméstica. Assim, mantenho a decisão que decretou a prisão do requerente por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao perseguir e importunar, reiteradamente, sua ex-companheira, mesmo ciente de medidas protetivas de afastamento e não comunicação anteriormente fixadas. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da periculosidade concreta da conduta do paciente e da ineficácia das medidas cautelares anteriormente fixadas para proteger a vítima. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 03 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator